Tribunal: TJPA
Processo: 0801645-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801645-31.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: MALKON HUDSON DA SILVA COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE - EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSÁRIO - DECISÃO FUNDAMENTADA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

O exame criminológico, usado para individualizar determinadas execuções envolvendo fatos mais graves e presos rotulados como perigosos, serve, não raras vezes, para orientar o magistrado nos incidentes de progressão e livramento condicional, não se confundindo com o exame de classificação tratado no art. 5º da LEP.

Antes da Lei nº 10.792/03, o exame criminológico era considerado obrigatório na execução da pena no regime fechado e facultativo na pena cumprida no regime semiaberto, em especial quando se tratava de condenação por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Hoje, porém, o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é de que se trata de estudo facultativo (não importando o regime de cumprimento de pena),
devendo o magistrado fundamentar sua necessidade aquilatando as peculiaridades do caso concreto
.

Nota-se que a atual redação do artigo 112 da LEP, mesmo que não exija, não proíbe a elaboração dos exames criminológicos ou avaliação psicológica para fins de progressão de regime. Uma vez realizados os exames ou lados psicológicos e sociais nada impede que sejam levados em consideração para fins de progressão de regime, desde que modo fundamentado, apontando elementos concretos acerca do preenchimento do requisito subjetivo, como ocorreu na espécie.

Portanto, nada impede que o juiz, de forma fundamentada, determine a realização do exame criminológico, a fim de apurar se o reeducando realmente reúne as condições subjetivas necessárias para usufruir dos benefícios, inexistindo impedimento legal para que o faça.

Ressalto que o magistrado a quo de forma escorreita determinou a realização de exame criminológico, a fim de averiguar se o requisito subjetivo foi preenchido para concessão do benefício de progressão de regime.

Considerando que o apenado ainda não alcançou o implemento do requisito subjetivo para progressão de regime, razão pela qual mantenho in totum a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, de abril de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de MALKON HUDSON DA SILVA COSTA, com fundamento no artigo 197, da Lei 7.2109/84, ante o inconformismo com a decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.

Argumenta que o Juízo agravado, contrariando a Súmula vinculante nº 26 e a Súmula nº 439, do STJ, que uniformizaram o entendimento da facultatividade da realização do exame criminológico para progressão de regime, não fundamentou de modo idôneo a necessidade de sua realização.

Sustenta que a gravidade em abstrato do delito, assim como a periculosidade abstrata do apenado não são razões suficientes para submissão ao exame.

Diante disso, requer que em juízo de retratação seja concedida a progressão de regime ao agravante, sem a necessidade do exame criminológico; ou caso mantida a decisão agravada, seja deferida a progressão de regime, sem a necessidade da realização do exame criminológico.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso (ID nº 4617169 -fls. 09/12).

O juízo a quo, em momento de juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID nº 4617172 -fls. 16/17).

Vieram os autos eletrônicos ao Ministério Público, em Segundo Grau, para exame e manifestação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

Ao proferir a decisão recorrida o magistrado da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, indeferiu o pedido de progressão de regime nos seguintes termos:

“Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado pelos crimes do art.157, § 2º, do Código Penal e do art. 33, CAPUT, da Lei 11343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.823/03, a uma pena total de 15 anos e 2 meses, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Tal conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisados por profissionais técnicos capacitado. Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial considerando a gravidade do delito e , principalmente, o acerca da admissão do exame criminológico, “modus operandi” pela qual o crime fora cometido, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos o(a) apenado(a) implicará no retorno ao convívio social. Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo. Assim, a fim de DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizada no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal. Por fim, SOBRESTO o pleito de Progressão de Regime”.

O exame criminológico, usado para individualizar determinadas execuções envolvendo fatos mais graves e presos rotulados como perigosos, serve, não raras vezes, para orientar o magistrado nos incidentes de progressão e livramento condicional, não se confundindo com o exame de classificação tratado no art. 5º da LEP.

Antes da Lei nº 10.792/03, o exame criminológico era considerado obrigatório na execução da pena no regime fechado e facultativo na pena cumprida no regime semiaberto, em especial quando se tratava de condenação por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Hoje, porém, o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é de que se trata de estudo facultativo (não importando o regime de cumprimento de pena), devendo o magistrado fundamentar sua necessidade aquilatando as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido STF e STJ:

“STF – Súmula Vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

“STJ – Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”

Nota-se que o exame criminológico só pode ser determinado se efetivamente necessário, assim compreendido aquele baseado em elementos concretos, apurados a partir da avaliação pessoal. Não é possível invocar a gravidade abstrata do crime e desconsiderar dados importantes como o bom comportamento carcerário para impor a realização do exame, conforme precedente - STF HC 144890-SP, Rel. Marco Aurélio, j. 13.11.2018:

“HABEAS CORPUS. RECURSO. SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo. (HC 144890, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018) (STF - HC: 144890 SP - SÃO PAULO 0005999-49.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-252 27-11-2018)”

Nota-se que a atual redação do artigo 112 da LEP, mesmo que não exija, não proíbe a elaboração dos exames criminológicos ou avaliação psicológica para fins de progressão de regime. Uma vez realizados os exames ou lados psicológicos e sociais nada impede que sejam levados em consideração para fins de progressão de regime, desde que modo fundamentado, apontando elementos concretos acerca do preenchimento do requisito subjetivo, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTE TRIBUNAL. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA N.º 439/STJ. BOA CONDUTA CARCERÁRIA. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Na hipótese, apesar do agravo em execução ter sido examinado na Corte estadual em juízo monocrático, deve ser reconhecido, o julgamento do inconformismo foi realizado em cognição plena, nos moldes autorizados subsidiariamente pelo art. 557 do Código de Processo Civil, assim como pelo art. 169, inciso XI, do Regimento da Corte estadual, conforme bem ressaltado pelo relator. Assim, não prevalece o óbice ao exame da irresignação. Precedente.

II. A nova redação do art. 112 da Lei de Execucoes Penais, conferida pela Lei n.º 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional. No entanto, foi mantida a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, o órgão julgador entender que a perícia é absolutamente necessária para a formação de seu convencimento. Inteligência da Súmula 439/STJ.

III. Na hipótese, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de progressão para o regime prisional semiaberto, em razão do exame criminológico não ser favorável à concessão da benesse.

IV. O magistrado não fica vinculado à avaliação carcerária efetivada pelo diretor do presídio, devendo fazer uso das informações que estiverem a sua disposição de modo a tomar uma decisão segura sobre a viabilidade da progressão do regime prisional.

V. Ordem denegada.

(HC 183.842/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 26/03/2012) – grifou-se.

Recomendável até, em certos casos, especialmente quando a sensibilidade do julgador de primeiro grau direcioná-lo a buscar outros subsídios, que o Juiz não aprecie o pedido de progressão de regime somente com base nas informações objetivas prestadas pelos gestores dos presídios, que no mais das vezes se limitam a informar como “plenamente satisfatório” o comportamento carcerário do apenado. Tanto, a meu sentir, não revela suficientemente as individualidades psicológicas do reeducando, é dizer, sua aptidão, ou não, para cumprir pena em regime mais brando. De posse de outros informes, devidamente sopesados, e fundamentada a decisão a quo, penso que é de prestigiá-la.

Portanto, nada impede que o juiz, de forma fundamentada, determine a realização do exame criminológico, a fim de apurar se o reeducando realmente reúne as condições subjetivas necessárias para usufruir dos benefícios, inexistindo impedimento legal para que o faça.

Ressalto que o magistrado a quo de forma escorreita determinou a realização de exame criminológico, a fim de averiguar se o requisito subjetivo foi preenchido para concessão do benefício de progressão de regime.

Considerando que o apenado ainda não alcançou o implemento do requisito subjetivo para progressão de regime, razão pela qual mantenho in totum a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Belém, 22 de abril de 2021.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2021